Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Raul Alves de Oliveira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera de declaração, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras medidas, determinara, incialmente, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em favor do agravante, no montante de R$8.310,99 (oito mil trezentos e dez reais e noventa e nove centavos), decotado o equivalente a 20% (vinte por cento) dessa quantia, referente aos honorários contratuais, destinados ao escritório M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e no valor correspondente aos honorários advocatícios fixados na decisão que recebera o vertente cumprimento de sentença, destinados ao advogado que patrocinara a causa – Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Na sequência, em apreciação dos aclaratórios[1] aviados pelo agravante, alterara parcialmente essa resolução[2] apenas para determinar que, no que tange ao crédito exequendo, a expedição de precatório deveria ser limitada ao montante incontroverso. Segundo o provimento guerreado, porquanto o valor da obrigação principal não ultrapassara o teto previsto na Lei no 6.618/2020, equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, inexistiria óbice à expedição de requisição de pequeno valor (RPV) do montante incontroverso. Demais disso, salientara que, diferentemente do preconizado pelo §8o, do artigo 100, da Constituição Federal, a legislação em comento não estabelecera vedação a haja fracionamento em caso de obrigações de pequeno valor. Ato contínuo, resolvendo os aclaratórios[3] opostos pelo Distrito Federal, empreendera a seguinte resolução[4]: “ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar a decisão de ID 146868740, que passará a conter o seguinte teor: ‘Operada a preclusão ou após finalização das alterações no SAPRE, conforme determinado no PA-SEI 0029686/2022, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 136106898) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 136213825. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.’”(grifos nossos). De acordo com a fundamentação estampada nesse derradeiro ato decisório, ressoaria inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no montante postulado pelo agravante, tendo em vista que a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos, trata de matéria orçamentária, cuja competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara o julgado que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa, de modo que inviável a expedição de requisições de pequeno valor com lastro em norma manifestamente inconstitucional, determinando o Juízo a quo, outrossim, a expedição de RPV mediante observância do teto de 10 (dez) salários mínimos e da renúncia aos valores sobejantes. Pontuara, ademais, a eminente sentenciante, que a Constituição Federal veda a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, além de inadmitir o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, o que justificara, inclusive, a adoção do Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE. Inconformado com o resolvido, objetiva o agravante o provimento do inconformismo mediante determinação de que a Requisição de Pequeno Valor a ser expedida alcance o limite de 20 (vinte) salários mínimos. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente distrital não possui natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, cuidando-se de norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal, e com lastro na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição da República. Verberara que o direito processual abrange um conjunto de normas destinadas à solução de conflitos, a fim de garantir efetividade ao direito, consubstanciando normas processuais não somente aquelas relativas à fase de conhecimento, mas também à fase de cumprimento e execução, por meio das quais se garante aos jurisdicionados a efetiva prestação de direito material, cujo descumprimento justificara a deflagração de um processo judicial. Pontuara ressoar evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública, aduzindo que os efeitos das OPV’s no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Acentuara que, dessarte, detendo a Lei Distrital no 6.618/2020 natureza processual, sobejaria o reconhecimento da plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo que se cogitar de qualquer vício de iniciativa. Registrara que entendimento diverso implicaria que diversas leis processuais de iniciativa parlamentar deveriam ser consideradas inconstitucionais. Consignara não se falar de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, asseverando que qualquer um dos Deputados Distritais poderia propor sua majoração. Defendera que a Lei Distrital no 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública, pontificando que, por outro lado, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual, na forma do disposto no artigo 100, § 3o, da Constituição da República, o que demonstraria que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, consoante preceituado pelo artigo 165, da Constituição Federal. Sustentara que tampouco há de se cogitar da hipótese prevista nos artigos 61, §1o, II, “a” e “e”, e 84, incisos II, III, VI “a”, e XXIII, da Carta da República, ou em seus equivalentes no âmbito do Distrito Federal (artigos 71, §1o, III, IV, V e 100, incisos IV, VI, X e XVI), uma vez que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPV’s devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas. Afirmara que o Juízo singular interferira indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando o princípio da separação dos poderes ao cercear a atividade parlamentar, mediante interpretação extensiva do rol numerus clausus das hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo. Aduzira que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, daí defluindo não ser lícito presumir-se a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional. Acentuara que deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que, ao propor o projeto de lei, ao aprová-lo e ao derrubar o veto do Governador, apreendera que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o artigo 100, § 3o, da Constituição da República, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário conferir integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, sob pena de quebra do próprio princípio democrático inserto no artigo 1o, da Constituição Federal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Raul Alves de Oliveira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera de declaração, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras medidas, determinara, incialmente, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em favor do agravante, no montante de R$8.310,99 (oito mil trezentos e dez reais e noventa e nove centavos), decotado o equivalente a 20% (vinte por cento) dessa quantia, referente aos honorários contratuais, destinados ao escritório M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e no valor correspondente aos honorários advocatícios fixados na decisão que recebera o vertente cumprimento de sentença, destinados ao advogado que patrocinara a causa – Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Na sequência, em apreciação dos aclaratórios[5] aviados pelo agravante, alterara parcialmente essa resolução[6] apenas para determinar que, no que tange ao crédito exequendo, a expedição de precatório deveria ser limitada ao montante incontroverso. Segundo o provimento guerreado, porquanto o valor da obrigação principal não ultrapassara o teto previsto na Lei no 6.618/2020, equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, inexistiria óbice à expedição de requisição de pequeno valor (RPV) do montante incontroverso. Demais disso, salientara que, diferentemente do preconizado pelo §8o, do artigo 100, da Constituição Federal, a legislação em comento não estabelecera vedação a haja fracionamento em caso de obrigações de pequeno valor. Ato contínuo, resolvendo os aclaratórios[7] opostos pelo Distrito Federal, empreendera a seguinte resolução[8]: “ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar a decisão de ID 146868740, que passará a conter o seguinte teor: ‘Operada a preclusão ou após finalização das alterações no SAPRE, conforme determinado no PA-SEI 0029686/2022, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 136106898) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 136213825. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.’”(grifos nossos). De acordo com a fundamentação estampada nesse derradeiro ato decisório, ressoaria inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no montante postulado pelo agravante, tendo em vista que a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos, trata de matéria orçamentária, cuja competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara o julgado que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa, de modo que inviável a expedição de requisições de pequeno valor com lastro em norma manifestamente inconstitucional, determinando o Juízo a quo, outrossim, a expedição de RPV mediante observância do teto de 10 (dez) salários mínimos e da renúncia aos valores sobejantes. Pontuara, ademais, a eminente sentenciante, que a Constituição Federal veda a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, além de inadmitir o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, o que justificara, inclusive, a adoção do Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE. Inconformado com o resolvido, objetiva o agravante o provimento do inconformismo mediante determinação de que a Requisição de Pequeno Valor a ser expedida alcance o limite de 20 (vinte) salários mínimos. Do alinhado afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da viabilidade da expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV à razão de 20 (vinte) salários mínimos, notadamente diante da tese encampada pelo ilustrado Juízo singular acerca da afirmada inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/20. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Deve ser aferida, pois, a possibilidade de se autorizar em favor do agravante a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/20. Consignadas essas observações, é um truísmo que, no molde do fixado pelo legislador constituinte, excetuados os créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão através de precatório, observada a ordem cronológica de apresentação, vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. A única exceção à regra do precatório cinge-se ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vedada, contudo, a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, assim como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento se faça, em parte, no modo de exceção, consoante se afere da textualidade do artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, que regula a matéria, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.” Afere-se do dispositivo constitucional que, na hipótese de a execução contra a Fazenda Pública ser solvida mediante requisição de pequeno valor (RPV), sendo esta norma de exceção, que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, não comportando os dispositivos que a regulamentam interpretação ampliativa. De conformidade com o comezinho princípio de hermenêutica segundo o qual a norma de exceção deve ser interpretada restritivamente, o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor somente é legítimo no molde do legalmente fixado. Assim é que, no tocante à expressão monetária da obrigação de pequeno valor, cumprindo o determinado pelo legislador constituinte ao estabelecer exceção à regra geral fixada para os pagamentos impostos à Fazenda Pública através de sentença transitada em julgado, o legislador subalterno cuidara de definir as obrigações de pequeno valor passíveis de serem solvidas sem sujeição à regra geral do precatório, estabelecendo a Lei Distrital no 3.624/2005, ao regular especificamente a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o seguinte: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.” A Lei Distrital no 3.624/2005 fora recentemente alterada pela Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, passando a se considerar como de pequeno valor as obrigações que alcancem até 20 (vinte) salários-mínimos, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” De conformidade com a novel Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, as dotações destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor devem constar na programação orçamentária elaborada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como retrata o inciso II de aludido preceptivo, abaixo reproduzido: “... II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Do aduzido, então, apreende-se que o valor a ser fixado para requisições de pequeno valor não versa sobre matéria processual, dispondo, em verdade, sobre matéria orçamentária, à medida que, obviamente, dispondo sobre forma de pagamento de obrigações impostas à Fazenda Pública local, deve cuidar de estabelecer a fonte de custeio, que, obviamente, dispõe sobre o orçamento do ente federado. Inexorável que, conquanto as obrigações de pequeno valor sejam solvidas de forma imediata, essa circunstância não enseja a ilação de que não devem constar de algum plano orçamentário do ente público devedor, tendo em vista que a satisfação de débitos judiciais da Fazenda Pública necessariamente envolve questões de ordem financeira e orçamentárias. Apesar de óbvia essa apreensão, veja-se o que dispõe o Manual de Procedimento da Justiça Federal[9], elaborado pelo Conselho de Justiça Federal, sobre a matéria, como se infere do que ora se transcreve, in verbis: “Débito judicial é toda obrigação de pagamento, constituída como despesa pública, oriunda de condenação em sentença judicial transitada em julgado, cuja satisfação depende de prévia inclusão no orçamento das entidades de direito público e, o débito judicial é gênero de duas espécies: precatórios e requisições de pequeno valor. Dessa forma, os precatórios e as requisições de pequeno valor são consignados no orçamento da União. (...)” Aferido, então, que as requisições de pequeno valor envolvem matéria relacionada ao orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 71 (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.” “Art. 100 Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal I - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Sob essa regulação orgânica, a Lei Distrital no 6.618/20 deveria ter derivado da iniciativa do Governador do Distrito Federal, contudo, sua autoria partira de parlamentar, ficando patente a violação ao devido processo legislativo legal e sua inconformidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal. Outrossim, deve ser registrado que a Lei Distrital no 5.475/2015, também de autoria parlamentar, que, dentre outras matérias, definira a expressão monetária da obrigação de pequeno valor no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, fora declarada inconstitucional pelo Conselho Especial dessa Corte Justiça, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por inobservância ao devido processo legislativo decorrente do vício de iniciativa, por ter estabelecido diferença tributária entre bens em razão de sua procedência, violando o disposto artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos VI, XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante se extrai da ementa abaixo ementada, in verbis: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Sob essa moldura, inexorável que a decisão guerreada não merece reparos, porquanto sobeja patente que a Lei Distrital no 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo de vício de iniciativa, o que, inclusive, é corroborado pelo fato de que havia sido vetada pelo Chefe do Executivo, tendo o veto sido derrubado pelo Legislativo local. Ademais, afirmada a desconformidade de instrumento legal similar que fora originária de iniciativa parlamentar, desnecessária e descabida qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, pois houvera desconsideração para com o devido processo legislativo e para com a reserva de iniciativa assegurada ao governador local. Deve ser salientado, a título meramente ilustrativo, que é prescindível a submissão do tema ao Egrégio Conselho Especial, mediante arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já fora declarada a inconstitucionalidade de norma similar - Lei Distrital no 5.475/2015. Essa ilação ressoa impassível do disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” – grifos nossos. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[10] assim pontuara, in verbis: “Quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade de o órgão fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que haja considerado constitucional ou inconstitucional a lei questionada. Trata-se de medida de economia processual. No entanto, não há vedação a que o órgão fracionário submeta a questão ao plenário ou órgão especial, notadamente quando houver fundamento novo ou modificação na composição do plenário ou órgão especial, circunstância que caracteriza a potencialidade de modificação daquela decisão anterior.” No mesmo sentido, é a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado[11]: “Evidentemente, inspirado pelo princípio da economia processual, o parágrafo único desse art. 481 torna desnecessário o julgamento pelo Pleno ou pelo órgão especial de qualquer tribunal, a arguição incidental de inconstitucionalidade regulara pelos art. 480 a 482 deste Código, sempre que o Supremo Tribunal Federal ou o próprio tribunal já tenha se pronunciado sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Algumas observações interpretativas aqui se impõe: em primeiro lugar, é preciso deixar clara que o impedimento imposto depende ou da existência de pronunciamento pelo Supremo (entendido como decisão de ação direta de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, ou ainda, decisão proferida em julgamento de recurso especial) ou pronunciamento do próprio tribunal em que foi suscitado o incidente, por seu Pleno ou órgão especial.” Deflui do aduzido, então, que, havendo o Conselho Especial já se pronunciado, em sede de controle abstrato, sobre o tema, e declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que também havia disposto sobre a expressão monetária da obrigação de pequeno valor, prescindível que esse órgão fracionário suscite incidente de inconstitucionalidade, porquanto, desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário, na hipótese, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20. Esse é o entendimento há muito firmado pela augusta Suprema Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana’ (Súmula 668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de Janeiro. 2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009). 4. Sob pena de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de danos reconhecido pelo Judiciário. 5. Constitui inadmissível apelo à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito individual ao ressarcimento de dano tributário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 607616 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010 PUBLIC 01-10-2010 EMENT VOL-02417-07 PP-01451) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 8.820. FATOS IMPONÍVEIS OCORRIDOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 87/96. IMPOSSIBILIDADE DE REPUTAR SUPERADA A MÁCULA DA INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Corte de origem aplicou adequadamente o entendimento constante da ADI no 1.089/DF. As razões de decidir extraídas do referido precedente são suficientes para demonstrar que a Corte Suprema não permite que o Estado-membro crie uma nova hipótese de incidência sem o amparo da norma geral editada pela União. 2. A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se, a partir do julgado, for possível concluir um posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada pelo vício da inconstitucionalidade, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. O suposto ‘alinhamento’ superveniente das normas correlatas às balizas constitucionais não supre o vício da inconstitucionalidade da norma promulgada em desacordo com a ordem constitucional vigente. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 578582 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 18-12-2012 PUBLIC 19-12-2012) “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR 56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. CARÁTER TAXATIVO. SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL. EXCLUSÃO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. NÃO-VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ENCAMINHAMENTO AO PLENÁRIO. COMPETÊNCIA DA TURMA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a lista de serviços anexa à Lei Complementar 56/87 é taxativa, consolidando sua jurisprudência no sentido de excluir da tributação do ISS determinados serviços praticados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, não se tratando, no caso, de isenção heterônoma do tributo municipal. 2. Não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez inexistente o caráter infringente de anterior acórdão embargado, mas, apenas, o aspecto supletivo processualmente previsto. 3. O encaminhamento de recurso extraordinário ao Plenário do STF é procedimento que depende da apreciação, pela Turma, da existência das hipóteses regimentais previstas e não, simplesmente, de requerimento da parte. 4. O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 361829 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-02 PP-00491 RTJ VOL-00214- PP-00510 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 166-172) Conseguintemente, não havendo a Lei Distrital no 6.618/2020 observado a regra albergada nos artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos VI, XVI, ambos da LODF, restando violado o devido processo legislativo, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor carece de lastro legal, não sobejando possível a expedição de requisição de pequeno valor com lastro em norma manifestamente inconstitucional, conforme pretendido pelo agravante em descompasso, inclusive, com o princípio da cooperação. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de Declaração – ID 143674448 (páginas 132/134). [2] Decisão em EMD – ID 146868740 (páginas 138/139). [3] Embargos de Declaração – ID 148693931 (páginas 141/161). [4] Decisão em EMD – ID 150285478 (páginas 179/181). [5] Embargos de Declaração – ID 143674448 (páginas 132/134). [6] Decisão em EMD – ID 146868740 (páginas 138/139). [7] Embargos de Declaração – ID 148693931 (páginas 141/161). [8] Decisão em EMD – ID 150285478 (páginas 179/181). [9] - file:///C:/Users/t313965/AppData/Local/Temp/Manual_Precatorios.pdf. [10] - Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [11] - MACHADO, Antônio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo / Antônio Cláudio da Costa Machado. – 6a ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2007, pág. 877